Tribunal: STF
Processo: AI 730619
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Demonstração. Defesa do patrimônio público. Ação civil pública. Via processual adequada. Legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte, em tema de prequestionamento, posiciona-se no sentido de que, para aferir sua ocorrência, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente, bastando que tal decisão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada.



    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido da legitimidade do Ministério Público para a propositura de ações civis públicas em defesa do patrimônio público.



    3. Agravo regimental não provido.